Tribunal: STF
Processo: ARE 1364268
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 137, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE DIONÍSIO – DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGENTES PÚBLICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DO ÓRGÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA. 



    1. Em ação reparatória movida pelo Estado de Minas Gerais em face do Município e respectivos agentes públicos, a responsabilização direta destes por não cumprimento do objeto de convênio administrativo não tem amparo legal ou constitucional, pois lhes é assegurado somente serem responsabilizados de forma regressiva, quando apurado o elemento subjetivo, ao menos culposo, em ação própria movida pelo ente público ao qual estão diretamente vinculados.



    2. A garantia decorre da denominada “teoria do órgão”, segundo a qual os agentes públicos responsáveis pela efetivação de atos administrativos atuam em nome da pessoa jurídica – e não em nome próprio –, motivo por que cabe ao ente público suportar os efeitos indenizatórios de ação movida pelo parceiro do convênio, fundado no não cumprimento de seus termos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 70, caput e parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 192, p. 6):



    “(...) não há dúvidas que o TJMG, ao afastar a responsabilidade dos ex-gestores pelo dano ao erário, decorrente de irregularidades na utilização de recursos públicos recebidos do Estado de Minas Gerais, devidamente apurado em processo administrativo no âmbito do controle interno da Administração Pública Estadual, negou vigência expressa ao art. 70 e parágrafo único da Constituição Federal.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 202).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 137, p. 4-5):



    “A inicial foi clara ao apontar o não cumprimento do objeto do convênio e a irregularidade na prestação de suas contas, indicando, como causa de pedir da pretensão de ressarcimento, os arts. 186, 927 e 942 do Código Civil e o fato dos requeridos haverem participado dos atos na execução do convênio firmado entre o MUNICÍPIO e o ESTADO DE MINAS GERAIS, ora autor. 



    Como visto, o pedido reparatório pretende alcançar pessoalmente os agentes públicos que participaram da celebração, execução e prestação de contas do convênio referido acima. 



    Entretanto, as partes compromissadas no Termo de Convênio n.º 648/2012 (doc. de ordem 3) eram tão somente o ESTADO DE MINAS GERAIS e o MUNICÍPIO DE DIONÍSIO, de modo que apenas estes estariam submetidos às consequências diretas do descumprimento do convênio, previstas na Cláusula Décima Terceira, dentre elas a restituição dos valores recebidos pelo ente municipal, devidamente atualizados. 



    A propósito, embora a causa de pedir da petição inicial tenha feito referência a um relatório conclusivo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, verifica-se dos autos tão somente a existência de Tomada de Contas Especial feita pela Secretaria de Estado de Saúde em Auditoria Setorial (docs. de ordem 7 e 8) que concluiu pela responsabilização dos agentes políticos municipais, e ao final, determinou a remessa dos autos “à Corte de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme determinado pelo art. 17 do normativo supracitado”. 



    Nesse sentido, o indigitado dispositivo constante da Instrução Normativa do TCE/MG n.º 03/2013 prevê que “os autos da tomada de contas especial serão encaminhados ao Tribunal, para julgamento, em até 120 (cento e vinte) dias, contados da data da instauração do procedimento.” 



    A propósito, não há notícia do julgamento da referida Tomada de Contas Especial pelo próprio Tribunal de Contas Estadual. 



    Portanto, a responsabilização direta dos gestores por parte de outro ente político, na forma como pretendida na presente ação reparatória, não tem qualquer amparo legal ou constitucional, pois estes têm a garantia de somente serem responsabilizados de forma regressiva, quando apurado o elemento subjetivo ao menos culposo, em ação própria movida pelo ente público ao qual estão diretamente vinculados. 



    Tal garantia decorre da denominada “teoria do órgão”, segundo a qual os agentes públicos responsáveis pela efetivação de atos administrativos atuam em nome da pessoa jurídica – e não em nome próprio –, motivo por que, nesta esfera de ação de ressarcimento entre os convenentes, cabe ao ente público municipal suportar os efeitos de ato supostamente viciado.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 853.506-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente